Tribunal: TJES
Processo: 5019883-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019883-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LEOMAR PEREIRA BARRETO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019883-69.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO DO BRASIL

RECDO.: LEOMAR PEREIRA BARRETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGENDAMENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A IMPOSTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REALIZOU O PAGAMENTO CONFORME DATA AGENDADA. DÉBITO OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrente/requerido BANCO DO BRASIL interpôs recurso inominado (ID. 6356908).

Verifica-se que o Requerente/recorrido LEOMAR PEREIRA BARRETO contrarrazoou (ID. 6356916).

Nota-se que o Requerente e a Requerida estão assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido/recorrente (ID. 6356908), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6356904), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção e juros do arbitramento e R$ 23.548,99 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e oito Reais e noventa e nove centavos), a título de danos materiais, com correção da quitação e juros da citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, sob argumento de que fora agendado pagamento de boleto de R$ R$ 9.279,26 (nove mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), a título de ITBI para a Prefeitura de Vila Velha, fato ocorrido no dia 01/06/2015. Contudo, mesmo com saldo suficiente em conta bancária, a instituição financeira não realizou o pagamento do referido título.

Em suma, o magistrado de piso acolheu parcialmente aos pedidos da exordial e condenou a requerida ao pagamento, a título de danos morais, importe de R$5.000 (cinco mil reais) e danos materiais no valor de R$ 23.548,99 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e oito Reais e noventa e nove centavos), haja vista dispêndio de monta sem culpa do autor e devido a constrangimento vivenciado em outro Estado motivado por contas bancárias bloqueadas.

O BANCO DO BRASIL pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que havia saldo em aplicação, fundo de investimento BB Renda Fixa Curto Prazo desde 14/01/2015 com resgate automático, porém o saldo aplicado em 01/06/2015 não era suficiente para o pagamento do boleto agendado. Alega que não merece prosperar quanto ao pedido de inexistência do contrato e débitos por não haver ato ilícito praticado pelo recorrente, comprovada a regular contratação do empréstimo objeto da lide e depósito dos valores contratados na conta de titularidade do autor. No tocante aos danos materiais, afirma que necessário se faz a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta indevida e o efetivo prejuízo patrimonial, entretanto, o autor não se desincumbiu deste mister e não há provas robustas nos autos que geram o dever de indenizar a título de danos morais, devendo-se suportar na sociedade contemporânea pequenos incômodos e desprazeres.

Em apertada síntese, o autor é titular da conta de nº 5.797-5, agência 4035-5, desde 26/01/2004. Na data de 01/06/2015, realizou o agendamento de pagamento de um boleto no valor de R$ R$ 9.279,26 (nove mil duzentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos), para quitar valores devidos a título de ITBI para Prefeitura de Vila Velha – ES. Entretanto, apesar de possui saldo suficiente em conta, a instituição financeira não realizou o pagamento do referido boleto. O autor na de 01/06/2015, possuía aplicação denominada “BB CURTO PRAZO 50 MIL”, tratando-se de operação financeira de aplicação e resgate automático, em existindo saldo superior a R$ 50.000,00 na conta corrente, o valor é automaticamente aplicado e de igual forma resgatado para fins de pagamentos ou saques. Diante disso, o boleto a título de imposto ITBI em favor da Prefeitura de Vila Velha, virou objeto de ação de execução (nº 5000828-06.2020.8.08.0035), tem como valor de causa o importe de R$ 28.896,96 (vinte e oito mil reais oitocentos e noventa a seis reais e noventa e seis centavos), gerando para o autor, bloqueio do veículo de sua propriedade e valores em conta bancária. Salientou que o autor custeou todos os encargos decorrentes da inadimplência e sucumbências oriundas da execução fiscal, por fim, tendo que parcelar débito na quantia R$ 37.599,85.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se auferiu provas de que o autor era proibido contratualmente de realizar resgates parciais do valor aplicado ao fundo de investimento, sendo dever do requerido ser aclarado e transparente quanto suas operações financeiras aos seus clientes, não observando, sobretudo, o que determina o Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Registra-se como bem pontuou o juízo primevo, é necessário “esclarecer que o banco requerido em sua defesa arguiu que o saldo em conta corrente em 01/06/2015 estava zerado, contudo, os extratos de ID 19575585 demonstram que o autor costumeiramente efetuava resgates parciais do valor aplicado e que enviava altas quantias para o fundo. Aplicando-se a regra da inversão do ônus da prova, cabia à requerida provar que o resgate parcial não era permitido ou que a rejeição do pagamento se deu por outro motivo, como, por exemplo, insuficiência de fundos, todavia não o fez.”
Deste modo, vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo Recorrente/requerido.

Noutro giro, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em mero aborrecimento, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca, de modo que, pelo não pagamento de boleto agendado para fins de quitação de ITBI em favor da Prefeitura de Vila Velha, acarretou ao Requerente débito objeto nos autos de ação de execução fiscal (nº 5000828-06.2020.8.08.0035), e, por consequente, dispêndio dos valores para adimplir com todos os encargos, desta forma, vota-se para manter entendimento firmado na r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável a título de danos morais e materiais.

Nesse sentido, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, bem como o montante de
R$ 23.548,99 (vinte e três mil quinhentos e quarenta e oito Reais e noventa e nove centavos), decorrente do valor que pagou a maior para a Prefeitura de Vila Velha, a título de dano material.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente
/ré

BANCO DO BRASIL
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
20%
da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)